Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-35.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-35.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.328.411-07 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (APELADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (APELANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELANTE), MARCOS ANTONIO HENDGES - CPF: 009.088.930-43 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA DO RELATOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA SUFICIENTE. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. METODOLOGIA ACEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TURBAÇÃO CONFESSADA E COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL e MARCOS ANTONIO HENDGES contra sentença que, em Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JÚNIOR, julgou procedentes os pedidos para confirmar liminar e manter os autores na posse de faixa de 26 hectares, condenando os réus ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação, bem como julgou improcedente pedido contraposto de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há prevenção da Segunda Câmara de Direito Privado em razão de agravo de instrumento anteriormente julgado por desembargador posteriormente aposentado;

(ii) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação ao mérito;

(iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e por supostas nulidades na prova pericial; e

(iv) verificar a validade do laudo pericial e a suficiência do conjunto probatório quanto à turbação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prevenção recursal possui natureza subjetiva e vincula-se ao relator, sendo rompida com a aposentadoria do magistrado, não se transferindo à cadeira nem ao órgão julgador.

4. A inexistência de prevenção é confirmada por certidão administrativa e pela interpretação do regimento interno, que distingue aposentadoria de transferência entre órgãos fracionários.

5. A apelação que veicula nulidades processuais aptas a ensejar a cassação da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que não impugne o mérito.

6. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia.

7. A turbação possessória é fato incontroverso, comprovado por documentos, perícia, registros oficiais e confissão expressa dos réus, tornando desnecessária a prova oral (arts. 374 e 443 do CPC).

8. O deferimento de prova em saneamento não vincula o magistrado, que pode dispensá-la diante da suficiência probatória, nos termos do art. 370 do CPC.

9. A alegação de nulidade da perícia por ausência de intimação é afastada quando demonstrada a regular ciência das partes e inexistente prejuízo, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
.

10. A insurgência contra a metodologia pericial, apresentada apenas após resultado desfavorável, caracteriza comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

11. A prova pericial baseada em geoprocessamento e imagens de satélite é tecnicamente idônea, especialmente para análise multitemporal de limites possessórios, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC.

12. A ausência de impugnação técnica específica ou de contraprova idônea reforça a validade do laudo e a conclusão adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A prevenção recursal vincula-se ao relator e se extingue com sua aposentadoria, não sendo transferida à cadeira ou ao órgão julgador. 2. A alegação de nulidades processuais aptas à cassação da sentença satisfaz o princípio da dialeticidade recursal. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em conjunto probatório suficiente e em fatos incontroversos ou confessados. 4. A ausência de prejuízo afasta a decretação de nulidade processual, ainda que alegada irregularidade formal na produção da prova. 5. A prova pericial fundada em imagens de satélite e geotecnologias é válida quando tecnicamente fundamentada e não infirmada por contraprova”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 188, 277, 282, §1o, 370, 374, II e III, 443, I, 466, §2o, 473, 474, 477, §2o, 1.010, II e III, 85, §11; RITJ/MT, arts. 64, parágrafo único, 66 e 66-E.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019; TJ/MT, RAC 0000724-76.2013.8.11.0095, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023; TJ/MT, AR 1016833-35.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.08.2023; TJ/MT, RAI 1032933-89.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza de Direito Convocada), j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
e
MARCOS ANTONIO HENDGES
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por
ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA
e
IRINEU ROVEDA JÚNIOR
, que
julgou procedentes os pedidos autorais
, tornando definitiva a liminar de manutenção de posse, a fim de manter os autores na posse da faixa de terras de 26 hectares ao norte da
Fazenda Ariticum
, condenando-se os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem apurados em liquidação. Por fim, julgou-se improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulado por
IRNEY MILANI

(
vide
sentença de ID. 354411548).

Em suas razões recursais de ID. 354411556,
os Apelantes articulam exclusivamente questões de ordem processual, sustentando o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, sem a produção de prova oral previamente deferida, além da nulidade do laudo pericial por ausência de intimação das Partes para acompanhamento das diligências (arts. 466, § 2o, e 474 do CPC) e a violação ao art. 473 do CPC, por não ter a
expert
realizado diligências
in loco
.

Requer, ao final, o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução.

Em contrarrazões de ID. 354411561, os Apelados suscitam, em caráter preliminar, o
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, ante a ausência de impugnação ao mérito da sentença.
Subsidiariamente
, pugnam pelo
desprovimento do apelo
e pela majoração dos honorários recursais.

Os Apelados também suscitaram questão de ordem relativa à prevenção da Segunda Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento no 1017664-49.2020.8.11.0000, pelo Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, requerendo a redistribuição do feito, bem como formularam pedido de destaque para sustentação oral (ID. 359292351).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 357071371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA QUESTÃO DE ORDEM: PREVENÇÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Os apelados suscitam questão de ordem, sustentando a prevenção da Segunda Câmara de Direito Privado em razão do anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017664-49.2020.8.11.0000, relatado pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, posteriormente aposentado. Defendem, em síntese, que, com a superveniência da Emenda Regimental n. 50/2022, a prevenção teria deixado de ostentar caráter pessoal, passando a vincular-se objetivamente à cadeira então ocupada pelo relator prevento, de modo a impor a redistribuição da presente apelação ao seu sucessor.

A questão de ordem, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o agravo de instrumento apontado como gerador da prevenção foi
julgado em 16/12/2020
, isto é, em momento anterior à vigência da Emenda Regimental n. 50/2022. Desse modo, a eventual prevenção dele decorrente deve ser apreciada segundo a disciplina então vigente, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, sob cuja sistemática a prevenção possuía natureza subjetiva, vinculando-se ao relator do feito, e não à cadeira por ele ocupada.

Aliás,
mutatis mutandis
, cito precedente desta eg. Corte:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL (PRESIDÊNCIA) – INAPLICABILIDADE DA EMENDA REGIMENTAL 50/22 – VACATIO (APLICAÇÃO A PARTIR DE ABRIL/2022) - REMESSA ÀQUELE QUE OCUPOU A VAGA - IMPOSSIBILIDADE - REGIMENTO INTERNO - PREVENÇÃO DO RELATOR, E NÃO DA CÂMARA - CONFLITO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.
A prevenção de que trata o Regimento Interno é do Relator, e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, de forma que os recursos não podem ser encaminhados a quem ocupou a vaga.
A título de reforço, cito a orientação constante da resposta à Consulta no. 02/2013-Departamento do Conselho da Magistratura, na qual ficou esclarecido que,
“desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”
. E, ainda, segundo, consulta CIA n. 0095734-68.2018.8 .11.0000 formulada pela Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, o então Presidente do Tribunal de Justiça esclareceu que “os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão,
após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio)
.”
(TJ-MT 10070934820228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

Nessa perspectiva, sobrevindo a aposentadoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, cessou o vínculo funcional que sustentava a prevenção originária, não sendo juridicamente possível transplantá-la, de forma automática, ao desembargador que veio a sucedê-lo no órgão fracionário. A vacância do cargo, por aposentadoria, não se confunde com as hipóteses regimentais de transferência de órgão julgador ou mera sucessão de acervo, nas quais pode subsistir vinculação específica do magistrado aos feitos anteriormente distribuídos. Ao contrário, a aposentadoria extingue a prevenção de caráter pessoal antes estabelecida.

A superveniência da Emenda Regimental n. 50/2022 não altera essa conclusão. Embora o novo regime tenha instituído distribuição por cadeiras, tal sistemática rege os feitos distribuídos sob sua vigência, não operando a conversão automática de prevenção pretérita, nascida sob regime diverso, em prevenção objetiva e perpétua da cadeira. Em outras palavras, a prevenção originada do agravo julgado em 2020 não se transferiu, por força da emenda, ao assento antes ocupado pelo relator aposentado.

Sedimentando o entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS . EMENDA REGIMENTAL No 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. A regra de prevenção por cadeiras introduzida pela
Emenda Regimental no 50/2022 aplica-se aos processos julgados após sua vigência
, mesmo que distribuídos antes.”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10184470220248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2024)

É como voto.

Assim, inexistindo prevenção da cadeira da Segunda Câmara de Direito Privado e tendo cessado, com a aposentadoria do relator originário, a prevenção pessoal antes existente, correta a distribuição livre do presente recurso, não havendo fundamento para o deslocamento da competência deste órgão julgador.

Diante do exposto,
REJEITO
a questão de ordem suscitada.

II) DA AFIRMADA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

Outrossim, os Apelados sustentam que o recurso não deveria ser conhecido, porquanto os Apelantes teriam se limitado a articular questões de ordem processual, sem impugnar os fundamentos de mérito da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, insculpido no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Sem delonga,
a preliminar não merece acolhimento
.

Conquanto seja certo que os Apelantes não deduziram insurgência contra os fundamentos de mérito da sentença, as teses veiculadas no recurso quanto ao cerceamento de defesa e à nulidade do laudo pericial constituem matéria processual autônoma, cuja eventual procedência conduziria à cassação do julgado, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Trata-se, portanto, de impugnação dotada de utilidade e pertinência, dirigida à validade do processo, e não ao conteúdo decisório em si
.

Nessa perspectiva, os vícios processuais suscitados configurariam
error in procedendo
, cuja apreciação pelo Tribunal prescinde da impugnação ao mérito, não se confundindo com a ausência de dialeticidade.

O STJ reforça que a dialeticidade exige a demonstração do desacerto da decisão, o que é cumprido quando se aponta nulidade capaz de cassar o julgado. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu. 2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 30/06/2023).

Destarte,
não se vislumbra ausência de dialeticidade
, mas sim regular exercício do direito de recorrer, com apresentação de fundamentos específicos de ordem processual, de modo que
rejeito a preliminar suscitada pela Parte Apelada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Rejeitada a questão de ordem e superada a questão preliminar arguida, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem,
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
e
IRINEU ROVEDA JUNIOR
ajuizaram Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos em face de
IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
e
MARCOS ANTONIO HENDGES
.

A demanda possessória versou sobre a turbação perpetrada pelos ora Apelantes em 17/05/2020, consistente na abertura de uma nova estrada em linha reta, mediante trator com grade, no interior da
Fazenda Ariticum
, com destruição de lavoura de milho e derrubada de marco divisório, avançando sobre a linha divisória histórica (estrada rural antiga) que separava os imóveis.

A liminar foi deferida em cognição sumária e confirmada por este Tribunal, no Agravo de Instrumento no 1017664-49.2020.8.11.0000, sob a relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho (Segunda Câmara de Direito Privado), que reconheceu a existência de "
prova robusta quanto a posse dos autores
" e a "
comprovação robusta do esbulho possessório
".

Em regular instrução processual
, foi realizada perícia judicial, cujo laudo se encontra acostado no ID. 354411538, pelo qual se concluiu que a divisa entre os imóveis se encontrava delimitada em solo desde 1986, sendo compatível com os limites de posse defendidos pelos Autores/Apelados, e que a
Fazenda Santa Fé
sempre respeitou tal limite até maio de 2020, quando se deu o ato turbativo.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto por
IRNEY MILANI
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
VISTOS.

Trata-se de
ação de manutenção de posse cumulada com perdas e danos
ajuizada por ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JUNIOR em face de IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL e MARCOS ANTONIO HENDGES.

Narra a exordial (ID 33794545) que os autores são legítimos possuidores do imóvel rural denominado "Fazenda Ariticum" (antiga Fazendas Krug I e II), cuja posse, exercida de forma mansa, pacífica e com "animus domini', remonta, por sucessão, ao ano de 1988. Alegam que a divisa norte do imóvel, que o separa da "Fazenda Santa Fé", é historicamente demarcada por uma estrada rural consolidada há décadas.

Sustentam que, em 17/05/2020, sofreram turbação em sua posse, perpetrada pelos réus, que, utilizando-se de um trator com grade, adentraram na propriedade dos autores e abriram uma nova estrada em linha reta, destruindo aproximadamente 26 hectares de uma lavoura de milho safrinha em pleno desenvolvimento e, ainda, derrubando um marco divisório.

Pugnaram, em sede liminar, pela manutenção na posse da faixa de terra turbada, com a cominação de multa em caso de novo esbulho ou turbação. Ao final, requereram a confirmação da liminar, a manutenção definitiva na posse e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais. A inicial veio instruída com documentos necessários.

A medida liminar foi deferida (ID 33906883), determinando-se a manutenção dos autores na posse da área litigiosa. Desta decisão, o réu Elton Renato Hollenbach Zimpel interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento, que, em v. Acórdão, reconheceu a existência de "prova robusta quanto a posse dos autores" e a "comprovação do esbulho possessório" (IDs 40286871 e 46531542).

Citados, os réus apresentaram contestações.

O réu MARCOS ANTÔNIO HENDGES (ID 37526169) arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que agiu como mero prestador de serviços, cumprindo ordens do corréu Elton Renato Hollenbach Zimpel. No mérito, aduziu a ausência de comprovação dos prejuízos.

O réu IRNEY MILANI (ID 37527356) também suscitou sua ilegitimidade passiva, alegando não ser o proprietário do imóvel lindeiro. No mérito, atacou a validade dos títulos de domínio dos autores, afirmando que a posse destes seria viciada desde a origem. Formulou, ainda,
pedido contraposto de reintegração de posse e indenização por perdas e danos
.

Por sua vez, o réu ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (ID 37534071) confessou ter ordenado a abertura da nova estrada, mas defendeu ter agido em exercício regular de direito, sustentando que a medida visava apenas à correta demarcação da divisa, conforme levantamento de georreferenciamento. Impugnou a posse dos autores, reiterando a tese de vício dominial originário, e contestou a extensão dos danos materiais.

Os autores apresentaram réplica às contestações (ID 45938142), rechaçando as preliminares e as teses de mérito, e impugnando o pedido contraposto.

Saneado o feito (ID 67347487), foram postergadas as preliminares para análise com o mérito, fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova pericial e oral.

O Laudo Pericial foi juntado aos autos (ID 185536642), sobre o qual as partes se manifestaram (IDs 192383101 e 192216679).

É o relatório.

DECIDO.

O feito tramitou de forma regular, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando apto para julgamento, porquanto a prova pericial produzida, aliada ao robusto acervo documental, mostra-se suficiente para a elucidação da controvérsia.

Das preliminares de ilegitimidade passiva:

As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelos réus Irney Milani e Marcos Antônio Hendges não prosperam.

A legitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória recai sobre aquele que pratica ou ordena o ato de agressão à posse.

No caso em tela, o réu Marcos Antônio Hendges confessou ter sido o executor material do ato, ao operar o trator que abriu a nova estrada e destruiu a lavoura (ID 34254599, p. 4/5).

A alegação de que agia como mero preposto não o exime da responsabilidade, pois, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, são solidariamente responsáveis com os autores do dano os seus coautores. A condição de executor direto do ato ilícito o torna parte legítima para responder pela reparação dos danos dele decorrentes.

Quanto ao réu Irney Milani, sua alegação de ilegitimidade beira a má-fé processual. Embora negue ser o proprietário da "Fazenda Santa Fé", as provas dos autos demonstram sua inequívoca e direta ligação com o imóvel e com o evento danoso:

- A Sra. Débora Carlott, apontada por ele como arrendatária, é sua esposa, casada em regime de comunhão universal de bens (ID 45938170);

- O executor do ato, Marcos Hendges, foi identificado pelo Oficial de Justiça como seu funcionário (ID 34254599);

- A placa de identificação da fazenda lindeira ostenta seu nome como proprietário (ID 34325088);

- Possui "carta de anuência" para explorar a referida área (ID 45938173);

- A contradição de sua defesa é manifesta ao formular pedido contraposto de reintegração de posse de uma área com a qual alega não ter vínculo.

A teoria da asserção, pacificamente adotada em nosso ordenamento, estabelece que as condições da ação são aferidas com base na narrativa da petição inicial. Tendo os autores imputado aos três réus a prática do ato turbativo, e havendo nos autos elementos probatórios robustos que corroboram essa imputação, resta configurada a pertinência subjetiva da demanda em relação a todos eles.

Rejeito
, pois, as preliminares.

Do mérito:

A controvérsia cinge-se em verificar se os autores comprovaram os requisitos para a tutela possessória, quais sejam, a sua posse, a turbação praticada pelos réus, a data da ocorrência e a continuação na posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

1. Da posse dos autores e da delimitação histórica da divisa.

A posse, como é cediço, exterioriza-se como um poder de fato sobre a coisa, uma visibilidade do domínio. No caso vertente, a prova da posse dos autores sobre a área litigiosa, até a linha da antiga estrada, é farta, coesa e irrefutável.

A petição inicial já se fez acompanhar de um robusto acervo documental, incluindo matrículas imobiliárias, contratos de arrendamento (inclusive um em que o réu Elton Zimpel figurou como arrendatário, o que denota seu conhecimento prévio das divisas), Cadastro Ambiental Rural (CAR), autorizações de desmate, comprovantes de pagamento de tributos e, crucialmente, um processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, no qual o próprio órgão estatal atestou a "posse mansa e pacífica com tempo de ocupação superior a 10 anos" (ID 33794588, p. 14).

A prova pericial judicial (ID 185536642), produzida sob o crivo do contraditório, veio a corroborar, com a chancela da técnica e da imparcialidade, o que a prova documental já anunciava.

O Laudo Pericial foi categórico ao concluir (ID 185536642, p. 55):

VI. Através de Análise Multitemporal, constatou-se que a referida estrada que realiza a divisa entre os limites apresenta pequenas variações ao longo dos anos, no entanto, apesar das variações no traçado da estrada, os limites descritos na matrícula no 2.200, correspondente à Fazenda Santa Fé,
não foram efetivamente delimitados em campo, uma vez que sempre respeitou o limite estabelecido pela Fazenda Ariticum, até maio de 2020
.

VII. Portanto, feitos todos os procedimentos descritos no corpo deste Laudo, é possível se constatar que
a sobreposição entre os imóveis defendidos pelas partes em sua grande parte recai sobre a área de posse defendida pela parte requerente sobre o perímetro da matrícula n°2.200 (parte requerida)
, e esta mesma posse encontra-se delimitada em solo desde meados de 1986.

A análise multitemporal de imagens de satélite, que abrangeu o período de 1985 a 2024, demonstrou, de forma irretorquível, que a estrada antiga sempre serviu como marco físico e consolidado da divisa, sendo o limite da posse efetivamente exercida pelos autores e seus antecessores.

A tentativa dos réus de desqualificar a posse dos autores com base em supostos vícios nos títulos de domínio é juridicamente irrelevante e processualmente impertinente.

O art. 1.210, § 2o, do Código Civil e o art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil vedam expressamente a alegação de domínio como matéria de defesa em ações possessórias. A posse, como fato autônomo, merece proteção por si só, como forma de garantir a paz social e coibir a autotutela.

Assim, resta sobejamente comprovada a posse anterior dos autores sobre a faixa de terra em litígio.

2. Da turbação e sua autoria.

A turbação é fato incontroverso, confessado pelos próprios réus.

O réu Elton Renato Hollenbach Zimpel admite expressamente em sua contestação que "viu-se obrigado a demarcar por conta própria a divisa das propriedades, contratando um terceiro para que abrisse a estrada" (ID 37534071, p. 38).

O réu Marcos Antônio Hendges, por sua vez, confessou ao Oficial de Justiça "que ele passou a grade no milho e abriu a nova divisa (estrada nova)" (ID 34254599, p. 4/5).

A tese de exercício regular de direito não se sustenta. A alteração unilateral de divisas consolidadas pelo tempo, mediante o uso da força e com a destruição de patrimônio alheio, configura a forma de justiça pelas próprias mãos, prática vedada e reprimida pelo ordenamento jurídico.

Se os réus entendiam que a divisa fática não correspondia aos seus títulos de domínio, deveriam ter buscado as vias judiciais adequadas, como a ação demarcatória.

O laudo pericial, o relatório policial, o auto de constatação do Oficial de Justiçae o farto material fotográfico e videográfico afasta qualquer dúvida: houve uma agressão deliberada à posse dos autores, em 17/05/2020, caracterizando a turbação.

3. Do pedido contraposto.

Sendo os autores os legítimos possuidores da área e os réus os agentes da turbação, o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelo réu Irney Milani revela-se manifestamente improcedente.

Aquele que pratica o ato de agressão possessória não pode, na mesma demanda, pleitear a proteção que ele próprio violou. A ausência de comprovação da posse anterior por parte dos réus sobre a faixa litigiosa é absoluta, sendo o pedido contraposto totalmente improcedente.

4. Das perdas e danos e sua liquidação.

O art. 555, I, do CPC, autoriza a cumulação do pedido de condenação em perdas e danos ao pleito possessório. O ato ilícito praticado pelos réus (turbação) gerou um dano material evidente e direto aos autores: a destruição de parte de sua lavoura de milho.

A existência do dano é incontroversa, comprovada pelas fotografias, vídeos e pelos relatos do Oficial de Justiça e da autoridade policial. A responsabilidade dos réus é solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil, pois todos concorreram para o evento danoso: um como mandante (Elton), outro como executor direto (Marcos) e o terceiro como empregador e beneficiário da exploração da área vizinha (Irney).

A exata quantificação do prejuízo, que envolve a apuração da produtividade da área, o preço da saca de milho à época, os custos de produção não amortizados e outros fatores técnicos, demanda conhecimento especializado.

Portanto, o direito à indenização resta desde já plenamente reconhecido, devendo a apuração do montante ser realizada em fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1. TORNAR DEFINITIVA a decisão liminar de ID 33906883 e, por conseguinte, MANTER os autores, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e IRINEU ROVEDA JUNIOR, na posse da faixa de terras de 26 (vinte e seis) hectares situada ao norte do imóvel rural denominado "Fazenda Ariticum", restabelecendo como linha divisória a estrada rural antiga, conforme descrito e caracterizado na petição inicial e no laudo pericial.

2. DETERMINAR que os réus, IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL e MARCOS ANTONIO HENDGES, abstenham-se de praticar qualquer novo ato de turbação ou esbulho na área em litígio, sob pena de incidir a multa diária já fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor atualizado da causa.

3. CONDENAR os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais, correspondentes aos prejuízos decorrentes da destruição da lavoura de milho, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, CPC), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (17/05/2020 - Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da mesma data (Súmula 54/STJ).

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelo réu Irney Milani.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Inconformados com a r. sentença,
IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
e
MARCOS ANTONIO HENDGES
interpuseram o presente Recurso de Apelação, pelo qual articulam
exclusivamente
questões de ordem processual.

Pois bem
.

Ab initio
, os Apelantes sustentam que o julgamento antecipado, sem a produção de prova oral previamente deferida em saneamento, teria cerceado o seu direito de defesa, especialmente porque o pedido contraposto de reintegração de posse foi rejeitado sob o fundamento de
"ausência de comprovação da posse anterior"
, prova esta que, segundo alegam, somente poderia ter sido produzida mediante oitiva de testemunhas.

Sem delonga,
compreendo não assistir razão aos recorrentes
.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, sendo sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgar desnecessárias para o deslinde do feito (artigo 370,
caput
, do Código de Processo Civil),
tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação
. No entanto, quando o acervo probatório já existente é suficiente para elucidar a controvérsia,
a dispensa de dilação probatória complementar não configura cerceamento
.

Inclusive, esta Corte de Justiça válida a dispensa de provas inúteis quando o magistrado já possui elementos suficientes:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE QUE POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA PASSÍVEL DE RECOMPOSIÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATUAÇÃO CONJUNTA E COLIGADA DAS REQUERIDAS NA PRÁTICA DOS DANOS – ART. 942 CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO PERICIAL ESCORREITO – RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO – AUSENTE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA QUITADA (ART. 320 DO CC)– DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...). Princípio geral iura novit cúria (“o juiz conhece o direito”), em que o juiz tem o poder-dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, bastando para tanto que a parte lhe apresente os fatos que substanciam sua pretensão para que o juiz lhe dê o direito, valendo a máxima da mihi factum, dabo tibi ius (“Dá-me os fatos que te darei o direito”). (...). Suficientemente aferidos no laudo pericial os danos e dirimidas as principais questões objeto da controvérsia judicial indenizatória, o que foi bem analisado na sentença recorrida.
O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ausente nulidade do laudo ou cerceamento de defesa
. (...). Juízo a quo levou em conta o laudo pericial elaborado para fins de aquilatar o valor justo da indenização. Discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o crivo do contraditório judicial, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração. (...).”
(TJ/MT, RAC 0000724-76.2013.8.11.0095, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJe 03/08/2023; g. n.).

A Corte Cidadã adverte que há cerceamento se o julgamento for desfavorável à parte que teve a prova indeferida por "
falta de provas
". Entretanto,
in casu
,
a sentença foi proferida à luz de um conjunto probatório particularmente robusto e convergente
, composto por
amplo acervo documental
trazido desde a inicial, abrangendo registros imobiliários, contratos de arrendamento (inclusive um no qual o próprio Apelante
ELTON ZIMPEL
figurou como arrendatário da
Fazenda Ariticum
), CAR, autorizações de desmate, comprovantes de recolhimento de tributos e processo de regularização fundiária perante o INTERMAT – o qual atestou a
"posse mansa e pacífica, com tempo de ocupação superior a 10 anos"
(ID. 354410035).

Além do laudo pericial judicial conclusivo, que reconheceu a posse dos autores delimitada em solo desde 1986 e identificou a turbação ocorrida em maio de 2020 (ID. 354411538), acrescido do material audiovisual (fotos e vídeos), boletim de ocorrência, relatório investigativo policial e auto de constatação dos Oficiais de Justiça, todos produzidos
in loco
.

Soma-se a isso,
a confissão expressa dos próprios Requeridos/Apelantes quanto à prática do ato turbativo
, a qual constitui elemento probatório de particular relevância.

O Requerido/Apelante
ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
admitiu, textualmente, em contestação de ID. 354411417, que
"viu-se obrigado a demarcar por conta própria a divisa das propriedades, contratando um terceiro para que abrisse a estrada"
.
MARCOS ANTÔNIO HENDGES
declarou, por sua vez, perante os Oficiais de Justiça que
"foi ele que passou a grade no milho e abriu a nova divisa (estrada nova), mas que só estava cumprindo ordem do senhor Renato Zimpel"
(ID. 354411388).
A turbação, portanto, é fato incontroverso e confessado, dispensando produção de prova suplementar,
forte nos arts. 374, II e III, e 443, I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

(...)

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;”

Ao arremate,
o deferimento de produção de prova em saneamento não vincula o julgador de forma absoluta
, visto que a cognição judicial é dinâmica e, ao verificar,
após a produção da prova pericial e a análise de todo o acervo dos autos, que os elementos são suficientes à formação de sua convicção, pode o magistrado dispensar a dilação probatória remanescente, sem que isso configure
cerceamento de defesa
.

Prosseguindo, os Apelantes argumentam que não foram intimados para acompanhar as diligências periciais, em violação ao art. 466, § 2o, e ao art. 474 do CPC, o que configuraria cerceamento de defesa e acarretaria a nulidade do laudo.

Sem delonga,
a alegação não encontra respaldo nos autos
.

Compulsando o caderno processual,
verifica-se que a perita judicial informou, com antecedência, a data, o horário e o local para início dos trabalhos técnicos
(
Cf.
ID. 354411531). Na sequência,
as Partes foram regularmente intimadas mediante ato ordinatório de ID. 354411532
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, conforme certidão de publicação constante do ID. 354411553, na qual consta
expressamente
a intimação do patrono dos Apelantes.
A alegação de ausência de intimação carece, portanto, de suporte fático
.

Ainda que assim não fosse, o nosso sistema processual é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas e pelo princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), consagrados nos arts. 188 e 277, conjugados com o art. 282, § 1o, todos do CPC. Isso significa que,
para se proclamar nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo concreto à Parte, o que não se verifica na espécie
, dado que os ora Apelantes tiveram plena ciência da produção da prova pericial, tanto que se manifestaram sobre o laudo após a sua juntada (ID. 354411543),
exercendo amplamente o direito ao contraditório diferido
, de sorte que a finalidade do ato processual foi integralmente alcançada.

Por fim, os Apelantes sustentam que o laudo pericial seria nulo por violação ao art. 473 do CPC, sob o argumento de que a
expert
não realizou diligência presencial no local dos imóveis, limitando-se a analisar documentos e imagens de satélite, sem enfrentar adequadamente a questão possessória.

Melhor sorte não assiste aos Recorrentes
.

Há um aspecto preliminar que não pode ser ignorado, qual seja, de que a metodologia empregada pela perita judicial foi previamente detalhada na proposta de honorários periciais de ID. 354411520, na qual a
expert
descreveu que os trabalhos envolveriam
"aquisição, processamento e análise de imagens de satélite das áreas em discussão para identificar possíveis variações multitemporais de características, bem como localização dos limites das áreas"
.

Os Apelantes, ao tomarem ciência dessa proposta, não formularam qualquer objeção à metodologia
, tendo, ao contrário, procedido prontamente ao pagamento dos honorários periciais, conforme ID. 354411525.

A toda evidência,
a insurgência tardia, veiculada somente após o resultado processual desfavorável, contra a metodologia pericial com a qual as próprias Partes consentiram
, revela postura processual contraditória, incompatível com a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) e
configura a chamada
nulidade de algibeira
, prática repudiada pelo ordenamento jurídico e rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. MORTE DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 313, I, § 2o, II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPOSSIBLIDADE DE EXTINÇÃO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL SUBSCRITO E ANUIDO POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE QUE AUTORA DESTA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMO FUNDAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E SEM VÍCIOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...). 3.
Aplicação da tutela de confiança, por meio do “tu quoque”. No “tu quoque” a contradição reside na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
. 4. Os autores defendem a procedência desta ação rescisória com fundamento no art. 966, VI do CPC, eis que a prova pericial seria falsa. Todavia, no caso dos autos a perícia foi realizada em conjunto com o assistente técnico indicado pelos autores que acompanhou a perícia e concordou com o resultado, sendo inclusive utilizado pelos próprios autores desta ação rescisória para fundamentar recurso de apelação interposto contra a sentença que se busca rescindir. 5. No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja,
a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (aceitar o laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar a falsidade do laudo pericial
. 6. Ação rescisória improcedente.”
(TJ/MT, AR 1016833-35.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 03/08/2023, DJe 07/08/2023; g. n.).

Cumpre registrar, neste ponto, a distinção entre a hipótese vertente e aquelas em que a jurisprudência reconhece cerceamento de defesa por descumprimento do art. 477, § 2o, do CPC, dispositivo que impõe ao perito o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Aqui,
os Apelantes não apresentaram parecer de assistente técnico com pontos técnicos divergentes que demandassem esclarecimento pelo perito judicial, tampouco formularam quesitos complementares ou pedido específico de esclarecimentos sobre o laudo, nos termos do art. 477, § 2o, incisos I e II, do CPC.

Aliás,
a insurgência recursal não se volta contra a ausência de contraditório técnico sobre o conteúdo do laudo, mas contra a própria metodologia de trabalho previamente conhecida e tacitamente aceita.
O quadro fático, portanto, é substancialmente distinto de precedentes nos quais havia impugnação técnica concreta que o juízo de origem deixou de encaminhar ao perito para esclarecimentos.

Sob o prisma técnico, a utilização de ferramentas de geoprocessamento e análise multitemporal de imagens de satélite constitui método plenamente adequado e cientificamente aceito para controvérsias que envolvem limites territoriais e identificação de linhas divisórias consolidadas ao longo de décadas. Tanto é assim que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena validade de imagens de satélite como prova em demandas versando sobre desmatamento:

"(...). Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.”
(STJ, REsp 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/09/2019, DJe 11/09/2020; destaquei).

Em verdade,
compreendo que a análise multitemporal
, por sua própria natureza,
permite reconstruir a evolução histórica da ocupação e uso do solo com precisão que a mera inspeção visual
in loco
não alcançaria
, a qual

estaria limitada ao estado atual do imóvel
.

Assim sendo, vê-se que o laudo pericial atendeu a todos os requisitos do art. 473 do CPC, eis que expôs o objeto da perícia (inciso I), procedeu à análise técnica e científica pertinente, com processamento de imagens de satélite de diversas épocas e reprodução cartográfica dos perímetros matriculados e de posse (inciso II), indicou e justificou o método empregado (inciso III) e respondeu de forma conclusiva a todos os quesitos formulados pelas Partes (inciso IV).

Lado outro, os Apelantes, frise-se, não apresentaram qualquer contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões periciais, não constituindo fundamento para a sua desconstituição a mera insatisfação com o resultado do laudo.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
arguida para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
e
MARCOS ANTONIO HENDGES
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
15%

para
20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026